Tribunal: STF
Processo: ARE 1572051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Max de Abreu Cassimiro contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 80): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DOSADA DE MANEIRA COMEDIDA E RAZOÁVEL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. 01. Se as provas colacionadas ao caderno processual não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando, ainda, o intento mercantil do acusado, não há falar-se em absolvição, notadamente quando a quantidade de substância entorpecente apreendida for incompatível com o porte da droga para uso próprio. 02. Não restando verificada a existência de qualquer impropriedade no procedimento dosimétrico, inviável a reforma da reprimenda imposta, sobretudo quando o apenamento houver sido estabelecido de maneira comedida e razoável, em conformidade com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE PERDIMENTO DE VALOR APREENDIDO – NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Restando demonstrado que os bens apreendidos eram utilizados para viabilizar a prática delitiva, ou, ainda, que foram auferidos com recursos obtidos em razão do comércio clandestino de substâncias entorpecentes, correto se mostra o decreto de perdimento respectivo, em favor da União. “ 



    Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 93).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos LIV, LVI e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 234). 



    Sustenta, em síntese, ausência de provas aptas a amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aludindo ao fato de que a busca pessoal - mediante a qual apreendida duas pedras médias de 'crack', com massa total de 19,8g, uma barra de 'maconha', pesando 429,5g e duas buchas desta mesma substância, com peso de 72,8g dentro de uma mochila-, foi realizada à míngua de fundadas suspeitas.



    Anota, ainda, a desproporcionalidade da pena aplicada.



    Ao final, busca o provimento do recurso para que:



    “a) (...) seja reformado o acórdão recorrido para se determinar a declaração de que as provas produzidas foram ofensivas ao texto Constitucional com a necessária reforma da Sentença ou eventualmente seja alterada a dosimetria da pena para beneficiar o Recorrente especialmente com a análise correta da individualização da pena e aplicação da pena no miminho legal e posterior imposição de regime menos gravoso.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc 80):



    “(...) 



    In casu, constata-se que o apelante MAX DE ABREU CASSIMIRO foi visto por Policiais Militares em local que era conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que, ele próprio, já era conhecido no meio policial, em virtude de prévio envolvimento com o narcotráfico. Além disso, o réu ainda foi flagrando enquanto trazia consigo uma mochila, em cujo interior foram encontrados: 19,8g de “crack”, bem como 429,5g de “maconha” em barra e outros 72,8g daquela mesma substância, na forma de “buchas”.



    De fato, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal. Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente